Tribunal: TJDFT
Processo: 0712788-46.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. FRAUDE BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.790,00 a título de danos materiais decorrentes de fraude bancária. Em seu recurso aduz preliminar de ilegitimidade passiva, visto que a responsabilidade é de terceiro, ou seja, os sequestradores da parte autora, sendo um problema de segurança pública. No mérito, assinala que a transferência foi realizada mediante uso de senha pessoal, de modo que ausente ato ilícito e falha na prestação do serviço. Enfim, conclui que a situação corresponde a fortuito externo, não sendo responsabilidade da instituição financeira.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora atribui que a retirada de valores da sua contra bancária foi decorrente de falha na segurança da instituição financeira. Por outro lado, não prospera a tese da parte recorrente de que a responsabilidade seria dos “sequestradores”, uma vez que a situação relatada na inicial não corresponde a suposta retirada de valores proveniente de sequestro. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
V. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Ainda, a Súmula 479/STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.”
VI. Na inicial a parte autora relatou que, no dia do recebimento da sua aposentadoria, foi efetuada a partir da sua conta bancária uma transferência via “PIX” que não reconhece, no valor de R$ 3.790,00. Para subsidiar a alegada retirada de valores da sua conta bancária, juntou aos autos as provas que poderia produzir, ou seja, o extrato bancário, registro da ocorrência policial e diligência no mesmo dia perante a instituição financeira para efetuar o cancelamento do cartão como medida de segurança. Por outro lado, o banco apenas teceu argumentos genéricos acerca da segurança do sistema “PIX” e que não teria cometido qualquer ato ilícito.
VII. Não é possível impor ao consumidor demonstrar que “não efetuou o PIX”, uma vez que corresponde a uma “prova negativa”, impossível de ser apresentada. Assim, e ressaltando que a presunção de segurança dos sistemas utilizados nas transações bancárias não é absoluta, caberia à parte ré o ônus da prova de demonstrar a ausência de irregularidade na transferência realizada via “PIX”, o que ausente no caso concreto, de modo que também não prospera a tese de que seria um “fortuito externo”, uma vez que sequer comprovou qual seria o suposto fortuito. Desse modo, mantém-se a sentença recorrida.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.